Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-57.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005456-57.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), KENEDY VIEIRA ARANTES - CPF: 591.741.611-72 (APELADO), ELENIR DA LUZ DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 941.989.000-78 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO PAGO COM ATRASO – MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÉBITO JÁ QUITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso restou comprovado que o autor teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito por débito já pago.

A manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, por dívida já paga, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

Se o pagamento do débito se deu com atraso, tem-se que o autor concorreu para a negativação indevida. Neste caso, há que ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
KENEDY VIEIRA ARANTES,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da decisão, bem como declarar inexistente o débito alegado.

Condenou a requeria ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que não obstante o apelado alegue que quitou o débito existente em seu nome junto à empresa, basta simples análise dos documentos juntados pelo mesmo para verificar que a fatura estava em aberto no valor de R$ 55,60 (cinquenta e seis reais e sessenta centavos), o que ensejou a negativação lícita do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito.

Aduz que agiu no estrito cumprimento do seu dever, amparada contratualmente ao proceder a negativação do nome do apelado.

Assevera que a condenação por danos morais se mostra desarrazoada, sob o argumento de que não houve qualquer conduta ilícita praticada pela apelante que justifique a condenação, ainda mais no patamar estabelecido, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), caracterizando assim enriquecimento ilícito da parte apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais, em quantia não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 174408859, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
KENEDY VIEIRA ARANTES
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em face de
CGPM CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTOS LTDA,
aduzindo, em síntese, que é motorista de caminhão e paga mensalmente do TAG para que possa transitar nas rodovias com passagem automática em cabines exclusivas através de leituras do sistema SEM PARAR.

Sustentou que no mês de setembro, o autor foi ao banco para fazer um financiamento para a compra de um veículo e foi informado pelo atendente que não seria possível, pois seu nome estava inscrito no SERASA.

Alegou que ficou atordoado com o ocorrido pois sempre honrou seus compromissos, não deixando de pagar suas contas.

Asseverou que então procurou saber o que aconteceu, qual a origem da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplência, foi então que ficou sabendo que a empresa requerida havia protestado uma dívida que o mesmo já havia pagado, ou seja, a mensalidade do TAG do mês 05 de 2021, no valor de R$ 55,60.

Narrou que realizou o pagamento no dia 29/05/2021 e no mesmo instante entrou em contato com a empresa requerida pelo whastaspp e por meio de email para informar que estava paga a mensalidade do pedágio.

Discorreu que mesmo assim, não houve nenhuma posição da empresa para resolver a situação, continuando com a cobrança e mantendo o nome do autor no SERASA.

Expôs que procurou o PROCON para buscar uma solução, onde o atendente enviou os comprovantes de pagamento e informando que a cobrança que estavam efetuando já estava paga, ainda assim a empresa requerida continuou com as cobranças e mantendo o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Requereu a concessão da gratuidade judicial, a concessão de tutela antecipada para retirada do seu nome do SERASA e, ao final, a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade e concedido os efeitos da antecipação da tutela para determinar a retirada do nome do autor do cadastro de mal pagadores, no ID no 174408805.

O juiz
a quo
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Compulsando os autos, há comprovação de que o nome do autor foi incluído nos cadastros de maus pagadores por um débito no importe de R$ 55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), com data de vencimento em 25/05/2021 (ID no 174408822).

Ainda, demonstra o autor/apelado ter efetuado o pagamento do débito no dia 29/05/2021 (ID no 174407644), contudo, a empresa requerida, ora apelante, inseriu seu nome nos cadastros de maus pagadores em 12/08/2021 (ID no 174407643). Vejamos:

Desta forma, denota-se que a requerida foi negligente ao lançar e manter a restrição do nome do autor, mesmo após a quitação do débito.

Assim, uma vez efetuado o pagamento da dívida pelo consumidor, não se justifica a inscrição e a manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, haja vista que a parte ré deveria ter diligenciado junto aos órgãos de proteção ao crédito para retirar o apontamento ora discutido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PURO.
VALOR INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção do nome do consumidor no rol de inadimplentes, pelo fornecedor, em relação à dívida quitada, é apta a caracterizar o fato do serviço. O dano moral decorre do próprio ato lesivo de manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.571242-5/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da sumula em 29/01/2021) destaquei

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CADASTROS DE INADIMPLENTES - DÍVIDA QUITADA - PRAZO PARA EXCLUSÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA.
O prazo para dar baixa nas inscrições dos nomes dos inadimplentes nos cadastros de restrição ao crédito é de 05 (cinco) dias úteis.
Quitado o débito que gerou a inscrição de devedor em cadastro de inadimplentes, é indevida a manutenção da negativação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.548387-8/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da sumula em 29/01/2021) destaquei

Portanto, indevida a cobrança e a inscrição negativa do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, pois incontestável a ocorrência de falha na prestação de serviço, razão pela qual deve a empresa requerida responder pelos danos decorrentes.

Sabe-se que a negativação indevida em órgãos de restrição de crédito gera dano puro (
in re ipsa
), ou seja, decorre das próprias circunstâncias do ato lesivo e, por conseguinte, prescinde de prova objetiva.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau reconheceu a ilicitude da restrição lançada em nome do autor, uma vez que ele demonstrou ter quitado, ainda que com atraso, o valor que deu ensejo à negativação, sendo, pois incontroverso o ato ilícito praticado pela requerida/apelante.

Assim, tem-se que estão presentes todos os requisitos exigidos para que reste configurado o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito praticado pela apelante, que consiste na negativação indevida; o dano suportado pelo autor, o qual é presumido em decorrência da sua natureza; bem como o nexo causal entre os dois primeiros pressupostos.

Em relação ao pleito da apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, evidenciada a parcela de culpa do autor, que efetuou o pagamento do valor devido com atraso, dando causa à inserção indevida no cadastro de inadimplentes, não há dúvida de que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir o valor do dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023